Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. LICITAÇÃO. CAESB. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. JULGAMENTO. PROPOSTAS TÉCNICAS. PONTUAÇÃO. JUSTIFICATIVA. AUSENTE. DIFERENÇA ENTRE NOTAS DOS JULGADORES. SUPERIOR A 20%. REAVALIAÇÃO. AUSENTE. EDITAL. LEI 12.232/2015. NÃO OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. A jurisprudência é firme ao entender sobre o cabimento dos Embargos de Declaração com base em premissa equivocada.
1.1. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao entender que a parte pretendia discutir os critérios da pontuação atribuída à sua proposta técnica, enquanto, em verdade, o recurso visava a análise da ilegalidade ou não na ausência de apresentação, por escrito, das justificativas que fundamentaram a atribuição da nota.
2. Integração do acórdão.
2.1. O edital convocatório da licitação fechada, bem como o artigo 11, § 4o, incido IV da Lei 12.232/2010, dispõem que o julgamento feito pela subcomissão técnica deve, necessariamente, analisar de maneira individualizada cada uma das propostas, devendo, na ata de julgamento, constar justificativa escrita do julgamento feito.
2.2. In casu, a justificativa de pontuação não acompanhou a ata de julgamento, em que restou afirmado de forma genérica que os licitantes foram desclassificados por não alcançarem a nota constante do edital.
2.3. Também restou demonstrado nos autos que a subcomissão técnica não observou a obrigação de legal de reavaliar “a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito”. Art. 6o, inciso VII da Lei 12.232/2010.
2.4. Presente a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, necessária a concessão da tutela de urgência pleiteada para suspender o andamento do procedimento licitatório.
2.5. Incabível analisar, em sede estreita do agravo de instrumento, o pedido de anulação do certame, uma vez que o pedido esgota o mérito da ação principal.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão Integralizado para dar parcial provimento do Agravo de Instrumento.